Tribunal: TJMT
Processo: 1012638-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012638-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JEFERSON DA SILVA GOMES 02625835184 - CNPJ: 37.156.120/0001-92 (AGRAVADO), JEFERSON DA SILVA GOMES - CPF: 026.258.351-84 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA – ÊXITO PARCIAL ANTERIOR – NATUREZA DINÂMICA DOS ATIVOS FINANCEIROS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade de repetição programada de bloqueios, não depende da prévia comprovação de alteração patrimonial do executado, sobretudo quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.

O bloqueio parcial obtido em tentativa anterior evidencia movimentação financeira em nome dos executados e reforça a utilidade da renovação da medida constritiva.

A execução se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, devendo a menor onerosidade ser compatibilizada com a efetividade da tutela executiva.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012638-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADOS:

JEFERSON DA SILVA GOMES e JEFERSON DA SILVA GOMES - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001318-04.2023.8.11.0037, ajuizada em face de
JEFERSON DA SILVA GOMES e JEFERSON DA SILVA GOMES - ME
, que
indeferiu
o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria a lógica do processo executivo, porquanto a tentativa anterior de constrição via SISBAJUD revelou-se parcialmente frutífera, com bloqueio de valores, evidenciando a existência de movimentação financeira em nome dos executados.

Argumenta que o decurso de lapso temporal significativo, aproximadamente dois anos, autoriza, por si só, a renovação da medida, especialmente diante da natureza dinâmica dos ativos financeiros.

Aduz, ainda, que a exigência de comprovação prévia de alteração patrimonial configura ônus incompatível com a sistemática da execução, esvaziando a utilidade da ferramenta SISBAJUD, a qual possui não apenas função expropriatória, mas também caráter coercitivo.

Destaca que a medida é essencial para a efetividade da tutela executiva e para impulsionar eventual composição entre as partes.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de repetição programada de bloqueios pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante acostado aos autos (Id. 355987441).

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
, por esta Relatora na data de 26/03/2026, conforme decisão de Id. 356661888.

Intimados, os agravados, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apontam que a decisão agravada deve ser mantida, pois a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, especialmente com repetição programada de bloqueios, exige a demonstração de elementos mínimos que indiquem alteração da situação patrimonial dos executados ou utilidade concreta da medida.

Defendem que a diligência anterior resultou em bloqueio de valor ínfimo e que a agravante não trouxe elementos novos capazes de justificar a renovação da constrição, de modo que a repetição da medida, sem indicativos objetivos de efetividade, violaria os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

Destacam, ainda, que a execução deve buscar a satisfação do crédito, mas sem autorizar a utilização reiterada e automática de mecanismos constritivos, sobretudo quando ausente demonstração de efetiva utilidade da providência postulada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de repetição programada de bloqueios, ao fundamento de ausência de demonstração de alteração da situação patrimonial dos executados.

Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001318-04.2023.8.11.0037, que indeferiu nova tentativa de constrição de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o argumento de que não teriam sido demonstrados elementos concretos indicativos de modificação patrimonial dos executados.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

A execução deve realizar-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sem perder de vista a observância da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor. Todavia, a aplicação do artigo 805 do CPC não pode conduzir ao esvaziamento da efetividade da tutela executiva, sobretudo quando a providência requerida consiste na utilização de ferramenta oficial, legalmente admitida e voltada à localização de ativos financeiros eventualmente existentes em nome do executado.

No caso concreto, a decisão agravada condicionou a renovação da pesquisa via SISBAJUD à prévia demonstração de alteração da situação patrimonial dos executados. Ocorre que tal exigência, além de impor ao credor ônus de difícil ou impossível cumprimento, esvazia a própria finalidade do sistema, cuja razão de existir é justamente permitir a localização de valores que, por sua natureza, não se encontram ordinariamente acessíveis ao exequente.

Com efeito, os ativos financeiros possuem natureza dinâmica e volátil, podendo sofrer alterações diárias em razão de ingressos, saídas, pagamentos, recebimentos e movimentações bancárias ordinárias. Por essa razão, o simples decurso de prazo razoável desde a última tentativa já se mostra suficiente para justificar a renovação da diligência, especialmente quando inexistente garantia integral do juízo.

Na hipótese, a última tentativa de constrição ocorreu em 18/01/2024, ao passo que o novo pedido foi formulado apenas em 2026, após lapso temporal próximo de dois anos. Trata-se de período mais do que suficiente para autorizar nova pesquisa patrimonial, notadamente porque não se pode presumir que a situação financeira dos executados tenha permanecido imutável durante todo esse intervalo.

Além disso, há peculiaridade relevante: a diligência anterior não foi completamente infrutífera, pois resultou no bloqueio parcial de R$5.322,89 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos). Ainda que o valor constrito não tenha sido suficiente para satisfação do crédito executado, tal circunstância demonstra a existência de movimentação financeira em nome dos executados e reforça a plausibilidade de êxito de nova tentativa constritiva.

Assim, o fundamento de que a medida anterior teria gerado bloqueio de valor ínfimo não autoriza, por si só, o indeferimento da renovação da diligência. Ao contrário, a existência de bloqueio parcial evidencia que a pesquisa pelo SISBAJUD se mostrou minimamente útil, o que justifica a sua reiteração, sobretudo após considerável lapso temporal.

Também não se mostra razoável exigir que a exequente comprove previamente a existência de valores em contas bancárias dos devedores, pois tal exigência equivaleria a impor ao credor a demonstração antecipada do próprio resultado que se busca obter por meio do sistema eletrônico.

Nesse contexto, a utilização da funcionalidade de repetição programada de bloqueios, conhecida como “teimosinha”, constitui instrumento legítimo de efetivação da execução, pois amplia as chances de localização de valores em período determinado, sem representar medida desproporcional ou abusiva, desde que observados os parâmetros de razoabilidade.

Sobre o tema, esta Corte tem decidido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA) – SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III, DO CPC) – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO –
SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a reiteração do pedido de penhora on-line via sistema SISBAJUD, notadamente na modalidade "teimosinha", quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera.

A exigência de prova prévia acerca da alteração na situação econômica do executado para o deferimento de nova pesquisa constitui ônus excessivo ao credor e ignora a dinâmica patrimonial, devendo prevalecer o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10455626120258110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2026)

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD (TEIMOSINHA), INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO PELO ART. 921, § 1º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade de repetição programada), INFOJUD e RENAJUD, sob o fundamento de inexistirem indícios de modificação da situação econômica dos executados, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário pode ser condicionada à prévia demonstração de alteração na situação econômica do executado.

III. Razões de decidir

3. A execução destina-se à satisfação do crédito, devendo o magistrado empregar meios executivos adequados e proporcionais à localização de bens penhoráveis, em consonância com os princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo.

4. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constituem instrumentos oficiais de apoio à atividade jurisdicional, voltados à identificação de ativos financeiros e bens do executado, não se exigindo do credor a comprovação prévia de alteração patrimonial para a renovação das consultas.

5. Condicionar a utilização dessas ferramentas à demonstração de modificação da situação econômica do devedor esvazia sua finalidade e transfere ao exequente ônus incompatível com a própria natureza sigilosa das informações patrimoniais.

6. A jurisprudência do STJ admite a utilização reiterada dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial como meio legítimo de conferir maior efetividade à execução, inclusive mediante a funcionalidade de bloqueio reiterado, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário não depende de prévia demonstração de alteração da situação econômica do executado. 2. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constitui meio legítimo de efetivação da execução, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10470825620258110000, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2026)

Ainda:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS.
SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE BLOQUEIO APÓS LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de reiteração de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de já ter sido anteriormente deferida a medida e inexistir demonstração de alteração da situação patrimonial do executado. O agravante sustenta a ocorrência de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência (30/08/2023), bem como a natureza dinâmica da atividade do executado, produtor rural, requerendo a reforma da decisão para autorizar nova tentativa de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após tentativa anterior infrutífera, especialmente diante de lapso temporal significativo e da natureza da atividade econômica do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da medida, pois a situação financeira do executado pode ter se alterado no período.

A atividade do executado como produtor rural envolve fluxos financeiros sazonais, o que reforça a plausibilidade de modificação patrimonial apta a viabilizar nova constrição.

O art. 797 do CPC impõe que a execução se realize no interesse do credor, autorizando a adoção de medidas eficazes para assegurar a satisfação do crédito.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD encontra amparo no art. 854 do CPC e constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, sobretudo quando a tentativa simples de bloqueio se mostra insuficiente.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, assegurando ao exequente o acesso a meios adequados para satisfação célere do crédito (AgInt no REsp 1.886.293/SP).

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a viabilidade da ferramenta “teimosinha” como mecanismo de aprimoramento da efetividade, da celeridade e da eficiência da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, quando decorrido lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera.

A funcionalidade “teimosinha” constitui instrumento legítimo de efetivação da execução, com fundamento nos arts. 797 e 854 do CPC, não sendo exigido o esgotamento prévio de outras diligências.

O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 805 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Re. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/10/2021, DJe 03/11/2021; TJMT, AI nº 1015202-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2022; TJMT, AI nº 1014744-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2022; TJMT, AI nº 1030624-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJMT, AI nº 1035302-22 .2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, AI nº 1032764-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10472583520258110000, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026)

E, em hipótese ainda mais próxima, por envolver êxito parcial de consulta anterior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD - INDEFERIMENTO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO PARCIAL EM CONSULTA ANTERIOR - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de Vivianne Alves dos Santos Dias, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante sustenta que a decisão se baseou em premissa fática equivocada, pois a consulta anterior resultou no bloqueio parcial de R$ 7.280,03, e que, transcorrido lapso de aproximadamente oito meses, a reiteração da diligência é necessária para a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, mesmo sem indicação de fatos novos, quando a consulta anterior obteve êxito parcial e transcorreu prazo razoável desde a última diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão agravada baseia-se em premissa fática equivocada ao afirmar que a tentativa anterior de bloqueio foi infrutífera, pois consta nos autos que a consulta ao SISBAJUD resultou na penhora de R$ 7.280,03, circunstância que fragiliza a fundamentação do indeferimento.

4 - A execução realiza-se no interesse do credor, cabendo ao Poder Judiciário utilizar os meios disponíveis para promover a satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

5 - A pesquisa via SISBAJUD mostrou-se o meio mais eficaz para localização de ativos financeiros da executada, sobretudo após tentativas infrutíferas de localização de bens por outros sistemas de pesquisa patrimonial.

6 - O decurso de prazo razoável entre a última diligência e o novo pedido justifica a renovação da consulta, considerando a natureza dinâmica das movimentações financeiras em contas bancárias.

7 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, sendo inexigível do credor a demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento: 1 - A renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando decorrido prazo razoável desde a última diligência, ainda que não haja indicação de fatos novos. 2 - O êxito parcial de consulta anterior reforça a adequação da reiteração da medida como instrumento de efetividade da execução. 3 - O princípio da menor onerosidade do devedor não impede a adoção de medidas executivas eficazes, devendo ser compatibilizado com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. 4 – Recurso provido para reformar a decisão agravada e, determinar que o juízo de origem proceda à nova consulta de ativos financeiros em nome da executada, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10422905920258110000, Relator: DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2026)

Portanto, à luz da jurisprudência atual deste Tribunal, não subsiste o fundamento adotado na origem, pois a renovação da pesquisa de ativos financeiros não depende de prévia comprovação de alteração patrimonial do devedor, bastando, em regra, o decurso de prazo razoável e a utilidade da providência para a satisfação do crédito.

No caso, ambos os requisitos estão presentes: houve lapso temporal significativo, próximo de dois anos, e a diligência anterior apresentou êxito parcial, com bloqueio de R$5.322,89 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), o que evidencia a adequação da nova tentativa constritiva.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para autorizar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de repetição programada de bloqueios, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem proceda à realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados, por meio do sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de repetição programada de bloqueios pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026